Tribunal: TJSP
Processo: 0010176-80.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010176-80.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARIA
FRANCINE DE OLIVEIRA CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO ao agravo interposto, para
reformar a r. decisão de fls. 41/42, a fim de que seja exigido do agravante o
lapso para progressão carcerária previsto no art. 112, inciso V, da Lei de
Execução Penal, com determinação de elaboração de novo cálculo de liquidação
de penas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010176-80.2020.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO no 27.823
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010176-80.2020.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba Vara do Júri e das Execuções
Agravante: MARIA FRANCINE DE OLIVEIRA CAMARGO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Pretensão de
retificação do cálculo de liquidação de penas, para
que se exija o cumprimento de ao menos 40% da
pena para a progressão
Lei 13.964/2019 que
revogou o art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 e estabeleceu
o cumprimento de 60% da pena aos especificamente
reincidente em crime hediondos ou equiparados Ré
que, apesar de reincidente, primeiro foi condenada
por crimes comuns e apenas por um delito
equiparado a hediondo Situação que não se amolda
à nova legislação Impossibilidade de interpretação
extensiva e de integração da lacuna da lei penal com
analogia in malam partem Requisito objetivo do
art. 112, inciso V, da Lei 7.210/84 que é mais
benéfico e deve retroagir em socorro da apenada
Dado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
sentenciada MARIA FRANCINE DE OLIVEIRA CAMARGO contra
a r. decisão de fls. 30, que indeferiu pleito de alteração do cálculo de
liquidação de penas, o qual exige o cumprimento de 60% das penas para
progressão carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010176-80.2020.8.26.0602 -Voto no
3
Sustenta a agravante, em síntese, que, embora seja
reincidente, não é reincidente específica na prática de delito hediondo ou
equiparado, pelo que dele deve ser exigido o cumprimento de 40%
(quarenta por cento) da pena para a progressão carcerária, conforme
estabelecido pela Lei 13.964/2019, mais benéfica, e não mais de 3/5
(três quintos), como decidido pelo d. magistrado a quo.
Pretende, assim, seja retificado o cálculo de liquidação
de penas, nos termos de sua fundamentação (fls. 01/07).
Contrariado o recurso (fls. 34/37) e mantida a r. decisão
(fls. 38), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do
presente agravo (fls. 46/51).
É o relatório.
O presente recurso merece provimento.
Pelo que consta dos autos, a agravante foi condenada
definitivamente pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem
como pela prática de crimes comuns, dentre eles roubo e furtos.
Diante deste quadro, instalou-se a celeuma sobre qual o
requisito objetivo para que obtenha a progressão de regime, já que não é
primária e tampouco reincidente em crime hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010176-80.2020.8.26.0602 -Voto no
4
Com
efeito,
a
Lei
13.964/2019,
popularmente
conhecida como Pacote Anticrime, dentre diversas disposições, alterou o
regime jurídico de progressão carcerária, estabelecendo novos patamares
de cumprimento de pena para a concessão da benesse executória.
Note-se que o assunto foi integralmente tratado pela
nova legislação, do que restou revogado o regramento anterior sobre o
tema, salvo nos casos em que ele for mais benéfico ao sentenciado.
E, no caso dos autos, a exigência de 3/5 (três quintos)
para a progressão carcerária aos condenados por crimes hediondos ou
equiparados, já reincidentes, é descabida por sua revogação expressa e
por ser prejudicial à agravante.
Prejudicial, seja pelo lapso exigido pela progressão
carcerária, seja por sua redação, que o exigia a todo e qualquer
sentenciado reincidente que tivesse sido condenado por delito elencado
na Lei 8.072/90.
De outro lado, a nova redação dada ao art. 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal passou a exigir o cumprimento de 60%
(sessenta por cento) da pena, equivalente matemático aos 3/5 (três
quintos) anteriormente estabelecidos, apenas com relação aos que forem
reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado” (grifos nossos).
Ou seja, pela leitura restritiva do dispositivo, como
deve ser por toda a principiologia do Direito Penal, o percentual de 60%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010176-80.2020.8.26.0602 -Voto no
5
(sessenta por cento) deve ser resgatado por aqueles que não são
estreantes na prática de crimes hediondos ou equiparados.
Contudo, a situação da agravante não é esta. Apesar de
reincidente, sua reincidência não se operou pela reiteração de crime
hediondo ou equiparado, mas pela condenação por delitos comuns.
E esta hipótese não está prevista especificamente na
legislação, pelo que, em havendo lacuna legal, deve ser aplicado o
requisito objetivo mais benéfico à agravante 40% (quarenta por cento)
, ainda que ele não seja primária, para que não se opere analogia in
malam partem, com ampliação indevida de lei penal mais gravosa.
Sob este prisma, a Lei 13.694/2019 torna-se mais
benéfica ao agravante e a ele deve ser aplicada, para que seja exigido o
requisito objetivo do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, in
verbis:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
[...] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Destarte, a r. decisão merece ser reformada, para que se
opere a correção do cálculo de liquidação de penas da agravante, nos
termos prefalados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010176-80.2020.8.26.0602 -Voto no
6
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao agravo interposto, para reformar a r. decisão de fls.
41/42, a fim de que seja exigido do agravante o lapso para progressão
carcerária previsto no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com
determinação de elaboração de novo cálculo de liquidação de penas.
FERNANDO SIMÃO
Relator